Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). COMÉRCIO DE ANABOLIZANTES POR MEIO DOS CORREIOS. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 72, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O comércio de substâncias anabolizantes pelos Correios se amolda ao crime previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, cuja competência é da Vara Criminal comum.
2. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência é regida pelo domicílio ou residência do réu, conforme determina o art. 72, caput, do Código de Processo Penal.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga (suscitado).